Tribunal: TJMT
Processo: 1053469-37.2020.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1053469-37.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DULCE DO NASCIMENTO SIQUEIRA - CPF: 012.383.751-03 (APELADO), RAFAEL FABIANO LIMA MIRANDA - CPF: 080.554.297-31 (ADVOGADO), EDGAR FERREIRA DE SOUSA - CPF: 405.935.331-00 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.

EMPRÉSTIMO.

CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NEGATIVAÇÃO NOME DO CONSUMIDOR.

DANO MORAL INDEFERIDO.

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

RECURSO DESROVIDO.

“[...]1. O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que, havendo questionamento do suposto tomador de empréstimo consignado sobre a falsidade da assinatura aposta no documento, incumbe à instituição financeira o ônus da prova, bem como o adiantamento das custas periciais.

2. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.

3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no REsp n. 1.943.060/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.)

Indeferido o dano moral pleiteado pela parte autora, a sucumbência deve ser recíproca
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1053469-37.2020.8.11.0041 – COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADA

: DULCE DO NASCIMENTO SIQUEIRA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Apelação Cível interposta por

BANCO ITAUCARD S.A.

de sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Indenização por Dano Moral, que julgou em parte procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, no tocante a dívida de R$ 49,25 (quarenta e nove reais e vinte e cinco centavos), originária do contrato no000000800521254 e para determinar a retirada do nome da autora dos órgãos de restrição ao crédito, em virtude desse débito. Em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas, na proporção de 60% (sessenta por cento) para a parte Ré e de 40% (quarenta por cento) para a parte Autora, e honorários advocatícios da parte adversa ora fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do §8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, vedada a compensação, ficando suspensa a exigibilidade da parte autora por ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, §3o, do CPC. (id. 153162768)

O apelante defende a regularidade do contrato, bem como a validade das telas sistêmicas e extratos para comprovar a relação jurídica.

Assevera que os contratos bancários não exigem forma escrita, de modo que a contratação pode ser feita por telefone, caixa eletrônico ou outro meio informal que não deixou registro em papel, sendo assim, pugna pela aceitação das provas produzidas pelo apelante.

Alega não ter praticado nenhum ato ilícito a ensejar qualquer reparação, e que está comprovado nos autos que a apelada tem conta corrente junto ao apelante, optou pela contratação de inúmeros produtos ofertados concedido pelo Banco apelante para que os clientes realizem transações ainda que não possuam saldo positivo em conta.

Afirma que a apelada possui vínculo com o banco, por meio do cartão de crédito formalizado sob o no de contrato 001894461770000, do qual foi devidamente contratado desde 18/11/2014.

Pontua que não há que se falar em fraude de terceiros, pois a apelada formalizou o contrato e renegociou a dívida, porém não efetuou o pagamento,

razão pela qual teve seu nome inserido no cadastro de inadimplentes.

Discorda da distribuição dos ônus sucumbências, devendo recair integralmente para a apelada, que deu causa ao ajuizamento da ação, em razão do descumprimento contratual.

Ao final, requer o provimento do recurso.

A apelada, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Consta dos autos que

DULCE DO NASCIMENTO SIQUEIRA

ajuizou

a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Indenização por Dano Moral, em face do apelante, sob o argumento de que não manteve relação jurídica com o ora apelante e mesmo assim teve seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes, cuja dívida desconhece e teve o crédito abalado.

O apelante defende a regularidade do contrato, bem como da inscrição do nome da apelada nos cadastros de inadimplentes, porque ela não cumpriu as obrigações contratuais.

Assevera não ter praticado nenhum ato ilícito e por isso, a ensejar qualquer reparação.

Cinge-se a controvérsia em saber se o apelante comprovou a regularidade e formalização do contrato que originou o débito objeto da demanda.

Cumpre mencionar que é incontroverso nos autos que a apelada negou a celebração de qualquer negócio jurídico com o apelante e que teve seu nome incluído no cadastro de inadimplentes, o que motivou o ajuizamento da ação.

A relação existente entre as partes é de consumo, e, no caso, cabia ao apelante comprovar a regularidade/legalidade do contrato que gerou a negativação do nome da apelada.

Todavia, o apelante, ao contestar a ação, instruiu a com documentos nos quais não constam a assinatura da apelada, trouxe faturas e telas sistêmicas, não colacionou sequer o contrato de abertura de conta e os documentos pessoais da apelada, que devem ser arquivados junto ao banco no ato da abertura de conta.

A apelada, ao impugnar a contestação, refutou as provas apresentadas e negou a realização do contrato objeto da lide.

Quando oportunizada a produção de provas, ambas as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide.

Como bem destacado pelo Juízo, caberia ao apelante desconstituir a negativa da apelada, porém não fez.

Eis o trecho da sentença:

“[...]

Conforme prevê a regra da distribuição do ônus da prova, prevista no art. 373, incisos I e II do Código de Processo Civil, incumbe à parte Autora apresentar elementos quanto ao fato constitutivo do seu direito e, a parte Requerida, provas relativas à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral.

Contudo, tratando-se de ação em que se visa a demonstração de inexistência do vínculo que gerou a inclusão dos dados da Autora em cadastro de inadimplentes, por se tratar de prova negativa, o ônus de provar é direcionado a quem possui melhores condições de produzi-la.

Portanto, diante da negativa do consumidor acerca da contratação, era dever da Instituição Financeira requerida comprovar a legalidade na celebração da negociação e que esta se aperfeiçoou, na forma do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 373 do Código de Processo Civil.

A autora afirma que desconhece o débito negativado, objeto da lide, não possuindo relação jurídica com o réu que possa justificá-lo, enquanto o banco requerido defende, em suma, a legalidade da negativação.

Da análise do processo, conclui-se que razão assiste à autora.

Com efeito, apesar de defender a existência de relação jurídica ao afirmar que a autora é titular da conta corrente no 10206-3, agência 6879, e que celebrou o contrato no 000000800521254, para renegociação de suas dívidas, o requerido não trouxe os supostos contratos, seja de abertura de conta corrente seja da renegociação, a fim de comprovar a legitimidade do débito sub judice, tendo se limitado a juntar um demonstrativo de evolução de débito, acompanhado de extratos bancários (IDs 48170717/48170731), os quais foram produzidos unilateralmente pelo banco requerido, e não são aptos a comprovar, por si só, o vínculo jurídico entre as partes.

Diante disso, conclui-se que o réu realizou negócio jurídico com terceiro sem adotar as cautelas necessárias para se certificar da autenticidade dos documentos apresentados e da identidade do contratante, de modo que o serviço prestado não atendeu às expectativas de segurança, sendo incontroversa sua conduta irregular ao realizar o empréstimo consignado em nome do autor, quando se tratava de obrigação contraída por terceiro, que se utilizava de seus dados pessoais.

Ademais, a instituição financeira foi desidiosa ao não se valer dos mecanismos de segurança necessários à verificação da veracidade das informações do pretendente ao contrato.

[...]”

Portanto, cabia ao apelante comprovar a celebração do contrato objeto da lide, no entanto, não o fez, aliás, não trouxe nem sequer o contrato de abertura de conta corrente e muito menos o contrato objeto da lide.

Nesse sentido:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Procedente a ação. Apelo das partes. APELO DO RÉU. EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO REQUERIDO PELO RÉU. Prejudicado. Não configuração dos requisitos. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO.

Contratação negada. Aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor e da súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Conjunto probatório que não evidencia a contratação efetivada, bem como ausente demonstração do crédito em conta. Existência de divergência nos dados cadastrais. Cobrança irregular. Anotação indevida. Relação jurídica inexistente. Falha na prestação do serviço. DANO MORAL. Configuração. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Dano "in re ipsa". Teoria do risco da atividade. "Quantum" fixado na sentença em R$ 5.000,00. APELO DO AUTOR. JUROS. Acolhimento. Fixação a partir do evento danoso, por se tratar de responsabilidade civil extracontratual. Sentença modificada em parte. Recurso do réu não provido e provido o do autor.”
(TJSP; Apelação Cível 1015423-60.2021.8.26.0482; Relator (a): JAIRO BRAZIL; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Presidente Prudente - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/01/2023; Data de Registro: 18/01/2023)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Procedência da ação. Apelo do réu. PRELIMINAR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Não ocorrência. Contexto probatório suficiente para o deslinde da causa, sendo desnecessária a prova pericial pretendida. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. Contratação negada. Prova pericial não realizada. Ônus da prova do qual a instituição financeira não se desincumbiu, ante a negativa da autenticidade da assinatura pelo consumidor. Tese fixada em sede de regime de Recursos Repetitivos (tema 1061), pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor e da súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Conjunto probatório que não evidencia a contratação efetivada. Cobrança irregular. Relação jurídica inexistente. Falha na prestação do serviço. DANO MORAL. Configuração. Autor que providenciou o depósito judicial dos valores creditados indevidamente em sua conta. Dano moral configurado. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Dano "in re ipsa". Teoria do risco da atividade. "Quantum" fixado na sentença em R$ 8.000,00. em atenção às circunstâncias do caso e em consideração ao caráter punitivo da medida, ao poderio econômico da instituição bancária e, ainda, obediência aos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. Quantia que proporciona justa indenização, sem se tornar em fonte de enriquecimento ilícito. Sentença mantida. Apelação não provida.”
(TJSP; Apelação Cível 1024030-02.2021.8.26.0114; Relator (a): JAIRO BRAZIL; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/01/2023; Data de Registro: 18/01/2023)

“RESPONSABILIDADE CIVIL – Acolhimento de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por prejuízos morais – Desconto de valores em conta corrente, não autorizados - Contratação não provada - Manutenção da indenização concedida, por dano moral de pequena repercussão, mas com redução do valor, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Recurso da ré provido, em parte.”

(TJSP; Apelação Cível 1000149-31.2022.8.26.0673; Relator (a): Caio Marcelo Mendes de Oliveira; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de Flórida Paulista - Vara Única; Data do Julgamento: 18/01/2023; Data de Registro: 18/01/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO - ATO ILÍCITO CONFIGURADO - DANO MORAL - OCORRÊNCIA - INDENIZAÇÃO - VALOR - DEVOLUÇÃO EM DOBRO - CABIMENTO - COMPENSAÇÃO COM VALORES DEPOSITADOS NA CONTA BANCÁRIA DA PARTE AUTORA - NECESSIDADE - ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS - CONDENAÇÃO DA PARTE COMO LITIGANTE DE MÁ-FÉ.

- Há que se declarar a inexistência de contrato de empréstimo consignado cuja existência não foi comprovada.

- O simples desconto indevido em seu benefício previdenciário constitui fato bastante para que reste configurado o dano moral.

- No arbitramento do valor da indenização por dano moral, devem ser levadas em consideração a reprovabilidade da conduta ilícita e a gravidade do dano impingido, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cuidando-se para que ele não propicie o enriquecimento imotivado do recebedor, bem como não seja irrisório a ponto de se afastar do caráter pedagógico inerente à medida.

- Em caso de desconto indevido em benefício previdenciário, deve a indenização por dano moral ser fixada em montante equivalente a 15 (quinze) salários mínimos.

- Deve se dar em dobro a devolução dos valores indevidamente descontados com base em contrato não firmado pelo segurado do INSS, devido à evidente má-fé da parte ré ao proceder a descontos flagrantemente ilícitos no benefício previdenciário da parte autora.

- Devem ser compensados com os valores a serem pagos pelo Banco réu os valores por ele depositados na conta bancária da parte autora.

- Deve ser condenada nas penas de litigância de má-fé a parte que altera a verdade dos fatos, negando a existência de relação jurídica e débitos devidamente comprovados, utilizando-se do Poder Judiciário de forma temerária.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.228433-3/001, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/10/2022, publicação da súmula em 27/10/2022)

Assim, inequivocamente a autora apelada teve seu nome negativado de forma irregular, pois a dívida e a relação jurídica entre as partes não foi comprovada pelo apelante.

Dessa forma a sentença não merece reparos.

Quanto pedido de aplicação do princípio da causalidade para a distribuição dos ônus sucumbenciais, não merece acolhimento, pois uma vez não comprovada a relação jurídica discutida nos autos, cabe ao apelante arcar com parte das custas e honorários advocatícios nos termos estabelecidos na sentença, isto é, de forma recíproca, tendo em vista que a parte autora teve indeferido o pedido de compensação por dano moral.

Ante o exposto,
DESPROVEJO o RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023